Tribunal: CARF
Processo: 19985.725268/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.725268/2015-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
DUPLO CLICK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725268/2015-34
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725268/2015-34

Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- pagamento da obrigação principal.
- entrega espontânea das GFIP, atraindo a aplicação do artigo 138, do Código
Tributário Nacional.
- inexistência de fato gerador, estando dispensado da entrega do documento.
- decadência do crédito exigido, pelo artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
- benefícios do artigo 38-B, da Lei Complementar no 123, de 2006.
- valor devido seria de R$200,00 e não de R$500,00.
- anistia prevista na Lei no 13.097, de 2015.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser
apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário 2011, o prazo
decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Dessa feita, não procede a preliminar de decadência suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.034 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725268/2015-34

autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Também não há que se falar na aplicação da Lei no 13.097, de 2015, uma vez que
ela anistiou as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para
fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos, como aponta a
autuação. Pela existência de fato gerador é que também não há como acolher a alegação da multa
no valor de R$200,00.
No tocante à aplicação do artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, registro que o
benefício poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência no prazo de trinta dias da
notificação, na forma do inciso II, do parágrafo único, do artigo 38-B, ou seja, caso a opção fosse
pelo pagamento da exigência. Ao optar pela discussão da exigência na esfera administrativa, os
contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito a esse benefício.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital